Tribunal: STF
Processo: Inq 4596
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSENTES RAZÕES JURÍDICAS IDÔNEAS À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. QUESTÃO DE ORDEM: ALEGADA CONEXÃO DE CRIMES COMUNS COM CRIMES ELEITORAIS. PEDIDO DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTE FIRMADO NO INQ. 4435-AGR, TRIBUNAL PLENO. DISTINÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS. AUSENTE COGITAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO TÍPICA ATRIBUÍDA ÀS CONDUTAS, EM TESE CRIMINOSAS, A TÍTULO PRECÁRIO, PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DO INQUÉRITO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.



    1. A nulidade de atos processuais reclama a demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).



    (b) As contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, pela defesa de um dos investigados, afastam a configuração de prejuízo decorrente da não intimação, máxime quando a pretensão de ambas as defesas é idêntica.



    (c) A competência jurisdicional para o processamento do feito constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes.



    (d) A competência, à luz da legislação processual penal, obedece à regra de que “Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declara-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior” (art. 109 do CPP). Por seu turno, o encaminhamento dos autos ao juízo competente encontra disciplina, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no art. 21, §1º, do RISTF, segundo o qual “Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.



    2. In casu, propõe-se:



    (a) Rejeição da preliminar de nulidade do acórdão embargado, por ausência de prejuízo para as partes, bem como por envolver matéria de ordem pública.



    (b) No mérito,



    (b.1) inexiste omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado, que determinou o encaminhamento do presente inquérito ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso.



    (b.2) A alegada omissão quanto ao cabimento dos Embargos de Declaração da PGR foi objeto específico de decisão no acórdão impugnado, que consignou: “Preliminarmente, não merece acolhimento a alegação do denunciado de que o presente recurso não deveria ser conhecido por não abrigar a peça recursal descrição de hipótese de contradição, omissão ou obscuridade”, consignando as razões para tanto.



    (c) A eventual contradição entre o acórdão embargado e a decisão que negou a prevenção do Relator do Inq. 3842 para o presente feito, não se afigura cognoscível.



    (d) Deveras, a contradição que propicia a oposição de embargos de declaração é a verificada entre os fundamentos e conclusões da decisão embargada.



    (e) In casu, o embargante não apontou contradição interna do acórdão, mas sim suposta incompatibilidade entre a sua conclusão e os fundamentos de outra decisão, anteriormente prolatada no mesmo feito.



    (f) Além de incognoscível, a alegação é manifestamente improcedente, uma vez que a denominada Operação Ararath apresentou inúmeros desdobramentos e, no caso objeto do presente inquérito, tanto esta Turma como, também, a Presidência da Corte e o próprio Ministro Dias Toffoli, consideraram inexistirem elementos suficientes a determinar a conexão do feito com o Inq. 3842.



    3. (a) O pedido de reforma do acórdão embargado, para determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, não encontra qualquer amparo legal.



    (b) É que os investigados pretendem circunscrever os fatos narrados na denúncia a um ato isolado de corrupção e lavagem de dinheiro, sem relação com os demais processos objeto de ações penais e inquéritos em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal, além de suscitar que há ação civil pública, instaurada no âmbito estadual, que confirmaria a ausência de violação a bens da União decorrente dos delitos em apuração nos presentes autos.



    (c) A instauração de ação civil pública na Justiça Estadual não constitui causa de modificação de competência para o processo e julgamento de feitos de natureza criminal, a atrair a competência do mesmo juízo para o julgamento da ação penal em curso; tampouco afasta a incidência das regras processuais de conexão e continência que, à luz da jurisprudência, determinam a reunião, perante o juízo federal, dos processos por crimes de competência da justiça estadual que sejam conexos a crimes federais. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça produziu o enunciado 122 da Súmula de jurisprudência daquela Corte, segundo o qual “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual”.



    (d) Deveras, no voto condutor do acórdão recorrido, restou consignado que “já tramitam, na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, expedientes investigatórios e ações penais (algumas delas, inclusive, já sentenciadas) relacionadas à Operação Ararath que ou possuem como objeto, concomitantemente, crimes federais e estaduais ou, até mesmo, abrigam apenas crimes que, isoladamente considerados, seriam da competência da Justiça Estadual, mas que foram atraídos para a competência do referido Juízo em razão do quadro de conexão instrumental acima apontado”.



    4. (a) A competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento de crimes federais, conexos a crimes eleitorais, foi firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Inq. 4435-AgR.



    (b) Os fatos apurados no Inq. 4435, objeto do referido precedente, envolviam, expressamente, crimes eleitorais, segundo a definição típica das condutas promovida pela Procuradoria-Geral da República.



    (c) In casu, tem-se contexto inteiramente diverso, no qual a Procuradora-Geral da República sinaliza a ausência de investigação de ilícitos eleitorais ou praticados em contexto eleitoral, mas sim de crimes contra o sistema financeiro nacional e outros crimes contra a administração pública, como corrupção.



    (d) Inexistem, por ora, elementos aptos a autorizar que o Supremo Tribunal Federal afaste o enquadramento jurídico-penal das condutas, promovido pela Procuradoria-Geral da República, para, mediante presunção de que teria havido também possível prática do crime do art. 350 do Código Eleitoral, não cogitado pelo Parquet, determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, sob pena de violação do princípio da inércia, no curso do inquérito;



    (e) Este o quadro, conclui-se que o presente caso não se assemelha ao precedente firmado no Inq. 4435-AgR, revelando-se absolutamente inaplicável a conclusão daquele julgamento ao caso sub judice;



    (f) Ex positis, ausente, até o presente momento, investigação de crimes eleitorais, rejeito a alegação de competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento do presente feito, sem prejuízo de nova análise pelo juízo competente, em caso de reenquadramento típico das condutas por ocasião do oferecimento da denúncia.



    5. Por todo o exposto, nego provimento aos embargos de declaração dos acusados Blairo Borges Maggi e Sérgio Ricardo de Almeida e rejeito a questão de ordem suscitada pela defesa de Blairo Maggi, determinando, em consequência, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, independentemente de publicação, de modo a evitar prejuízos para a prestação jurisdicional justa em tempo razoável, advindos da sucessiva interposição de recursos.